Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-57.2021.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ÁLIBI CONTRARIADO PELO RECONHECIMENTO DA TESTEMUNHA OCULAR DOS FATOS. PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A VIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000740-57.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE LEMES NASCIMENTO - CPF: 044.162.631-98 (RECORRENTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), NIVEA CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 022.819.851-80 (RECORRENTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), CIRLENE MARIA DOS SANTOS - CPF: 026.542.851-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PIRES AGUIAR - CPF: 034.196.931-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.062.891-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON PEREIRA AGUIAR - CPF: 973.058.391-91 (VÍTIMA), NIVEA CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 022.819.851-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE
HOMICÍDIO
SIMPLES
.
1
. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
. DESCABIMENTO.
ÁLIBI CONTRARIADO PELO RECONHECIMENTO DA TESTEMUNHA
OCULAR DOS FATOS
.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A VIDA.

INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
COMPET
ÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1o, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2
. R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luiz Felipe Lemes do Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000740-57.2021.8.11.0022
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
simples
(art. 121,
caput,
do Código Penal), cometido contra

Jailson
Pereira Aguiar
, determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID

237484292
, suscita sua despronúncia do crime de homicídio ante a suposta a
usência de indícios de autoria.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
239577697
, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
242469661
,
manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que embora não tenha havido juízo de retratação, tal circunstância, conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura mera irregularidade, em nada maculando ou inviabilizando o julgamento deste recurso, tal como pode ser visto no julgado deste Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE – MANUTENÇÃO TÁCITA DA DECISÃO – PRELIMINAR AFASTADA – [...].
Conforme orientação consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça sem a expressa manifestação do magistrado de origem quanto à inviabilidade de retratação, configura ratificação tácita da decisão impugnada, irregularidade que se mostra insuficiente para anular a pronúncia.
[...]
.

(
TJMT,
N.U 1009802-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 19/12/2019).
Destacamos

A
denúncia
, constante no ID

176860724
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 02 de julho de 2021, por volta das 20h, na Rua Porto Murtinho, no 278, Centro, neste município de Pedra Preta/MT,
LUIZ FELIPE LEMES NASCIMENTO
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
a mando da corré NIVEA CRISTINA DA SILVA ROCHA
, dotados de latente animus necandi, impelido por motivo
torpe
, bem como mediante
promessa de recompensa
, desferiu disparos de arma de fogo (arma não apreendida) contra
Jailson
Pereira Aguiar
, ceifando a vida deste, por meio das lesões descritas no Laudo de Exame de
Necrópcia
de fls. 21/31.

Nos moldes elucidados no caderno informativo, vislumbra-se que na data e horário supracitados,
Jailson
estava saindo de sua residência, momento em que o denunciado Luiz surpreendeu a vítima
desferindo-lhe
vários disparos de arma de fogo, causando várias lesões, dentre elas na região orbitária direita,
ocasionando traumatismo
cranioencefálico
, conforme laudo de fl. 24/25.

Ressai dos autos que o denunciado
Luiz
,
a mando da corré Nivea
, atual chefe da facção “Comando Vermelho” desta Comarca de Pedra Preta – MT, mediante promessa de recompensa para que aquele integrasse como membro na facção “Comando Vermelho”, agindo com torpeza, ante o interesse de afastar a vítima da prática de tráfico de drogas nesta comarca, haja vista que esta era concorrente do “Comando Vermelho” no mercado ilícito de tráfico de drogas, ceifou a vida desta.

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nesse desiderato, não é de mais relembrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Como já mencionado alhures, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do
Júri
.”

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não se pode olvidar que o Código de Processo Penal prevê, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabelece o art. 415 do mesmo diploma que o juiz poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime
de homicídio
(art. 121,
caput,

do Código Penal),
está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 176860688 e 176860689) e pelo laudo pericial de
necrópsia
da vítima
Jailson
Pereira Aguiar (ID 176860696), demonstrando que as lesões causadas à vítima foram ocasionadas pelos ferimentos com disparo de arma de fogo, sendo estas a causa de sua morte.

No que tange aos indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente,
o informante

Gustavo Pires Aguiar
, filho da vítima, relatou, tanto na fase investigativa quanto em juízo,
que
presenciou o crime e
chegou a ver
o autor dos fatos
, pois
este
estava com o capacete
levantado.

O informante a
sseverou também que o
recorrente
é cliente do posto em que ele trabalha e já o conhecia de lá
, motivo pelo qual o reconheceu imediatamente
.

Além disso, consignou
que
encontrou
o perfil
de Luiz Felipe

na
rede social
“
Facebook
”
e o mostrou aos policiais
na delegacia, afirmando que el
e era o atirador.

Impõe-se registrar, ainda nesse diapasão, que a inobservância injustificada do art. 266 do Código de Processo Penal, ao realizar o reconhecimento fotográfico, acarreta a nulidade da prova, porém, no caso em tela, a
vítima

já conhecia o suposto autor do delito, visto que o recorrente
era cliente do posto de combustíveis em que
aquela
trabalha
, de modo que inexiste risco de reconhecimento falho.

Com efeito, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia, conforme se infere do julgado, a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação
deu-se
por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19.04.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.06.2022
)
Destacamos

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo recorrente, resta demonstrado que existem indícios de que ele possa ser o autor
do
homicídio contra

Jailson
Pereira Aguiar
.

Sendo assim, é forçoso reconhecer que, na espécie, estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar sua despronúncia, até porque,não é demais relembrar, para que fosse acolhida essa pretensãoseria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir,de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não praticou a conduta descrita na
denúncia
.

Além do mais, no atual momento processual, só é autorizada a despronúncia quando restar indiscutível a ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Por conseguinte, é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras da existência dos fatos, eis que, como dito anteriormente, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, pois, prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade, conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás,
esta
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR: PRETENDIDA A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: – 2.1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E A APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – INCONSISTÊNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
– 2.2. ALMEJADA ADESCLASSIFICAÇÃODO HOMICÍDIO TENTADO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL– INVIABILIDADE –EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO ANIMUS NECANDI –COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISUM MANTIDO – 2.3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA – 2.4. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INACOHIMENTO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar Não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto se infere destes autos que o juízo de primeiro grau indicou a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, bem como das circunstâncias que qualificam o crime. 2. Mérito 2.1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio
pro

societate
.
2.2. A desclassificação do crime de homicídio tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do increpado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o
Tribunaldo
Júri. 2.3. Diante da falta de provas seguras de que o recorrente desistiu voluntariamente dos atos inicialmente almejados, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais que estabelecem a soberania dos veredictos e a competência do
Tribunaldo
Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. 2.4. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, impõe sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do
Tribunaldo
Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido
.

Destacamos

(N.U 1001192-83.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)

Diante do exposto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia; e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Luiz Felipe Lemes Nascimento
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Pedra Preta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024